Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO INDICADO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INFRAÇÃO À LEI. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. TEMAS 630 E 981 DO STJ.
1. O art. 135, III, do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, nos termos dos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do CC, situação que configura infração à lei (Súmula no 435 e Temas 630 e 981).
3. No caso dos autos está comprovado que a empresa devedora deixou de funcionar no local do seu estabelecimento, conforme certificado por oficial de justiça, não constando dos cadastros públicos qualquer outro endereço que pudesse ser diligenciado, do que se extrai que houve o encerramento irregular das suas atividades, sem observar os requisitos legais para dissolução da sociedade.
3.1. A corroborar a dissolução irregular da pessoa jurídica em questão, verifica-se dos autos que a sociedade empresária encontra-se com seu CNPJ inapto, o que significa que seu cadastro junto à Receita Federal não está regular.
3.1.1. As hipóteses de declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ da entidade estão estabelecidas no art. 38 da Instrução Normativa RFB no 2119/2022, dentre as quais encontra-se a sua inexistência de fato, assim considerada a entidade que não for localizada no endereço informado no CNPJ, mediante comprovação constante de Termo de Diligência (art. 38, III, b).
4. Presumido o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução fiscal originária para o sócio-gerente/administrador é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento provido.